Tribunal: TJBA
Processo: 0567723-34.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567723-34.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

APELADO: PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES DA SILVA, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DECLARADAS ABUSIVAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de danos morais sofridos pela autora ante a declaração de abusividade de cláusulas do contrato firmado entre as partes.

2. A cobrança indevida por si, não gera dano moral
in re ipsa
e, na espécie, não foi comprovado o abalo à honra ou crédito do autor, a ponto de produzir reflexos em seus direitos de responsabilidade, devendo a sentença ser mantida no que diz respeito à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso reconhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0567723-34.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante RENATO DA SILVA SANTOS e como apelada PORTOSEG SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.